Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

2. No caso, não houve condenação nem proveito econômico obtido. O processo foi extinto sem resolução de mérito, em razão da homologação da desistência da ação. O valor atribuído à causa é líquido e corresponde ao valor da dívida. O patrono da apelante atuou de forma diligente durante o processo, apresentou exceção de pré-executividade e se manifestou tempestivamente em todas as oportunidades.

3. Apelação provida.